Tribunal: TJES
Processo: 5003794-63.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003794-63.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILDA DE ALMEIDA AQUINO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE TESE ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO MERAMENTE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por R.A.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante.

Alega-se ausência de clareza nos fundamentos do acórdão e a necessidade de formulação de tese específica sobre o tema debatido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas na apelação, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a via integrativa.

A embargante, ao alegar necessidade de tese específica, pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A inexistência de vício na decisão embargada impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso apresentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Renilda de Almeida Aquino
contra o v. acórdão de id.
12194118
, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante
.

Nas razões recursais (id
12385384
), a recorrente sustenta que o acórdão não foi suficientemente claro a respeito dos fundamentos que subsidiaram o desprovimento da apelação. Diante disso, requereu que faça constar “
tese específica
” sobre o tema objeto da demanda.

O banco embargado apresentou contrarrazões (id
12547586
).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, constato que
não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, as supostas omissões ou contradições foram exaustivamente analisadas na decisão embargada, de modo que os presentes embargos de declaração
configuram apenas um inconformismo da parte com o desfecho do julgamento da apelação cível
. Fica evidente que a embargante não aponta a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas, sim, questiona os fundamentos que levaram este Órgão Julgador a adotar uma conclusão que não lhe é favorável, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e
a eles
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.